Tribunal: TJDFT
Processo: 0730439-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730439-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ARTHUR MENESES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DESPACHO Remetam-se os autos à Defensoria Pública para que instrua o feito com a petição inicial. Após, venham conclusos. BRASÍLIA-DF, 25 de julho de 2024 18:27:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora